Tribunal: TJES
Processo: 5000389-49.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-49.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIMAR DE CAMPOS RHODES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000389-49.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
LUCIMAR DE CAMPOS RHODES
BENEFICIADO:
ESDRAS DE CAMPOS BATISTA
INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
Ação de origem: 5015252-48.2023.8.08.0035, em trâmite no Juízo de
Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5015252-48.2023.8.08.0035, em trâmite perante o Juízo de Vila Velha, contra o agravante, visando a internação compulsória de seu filho, ora beneficiado, com todo tratamento custeado pela parte agravante e interessado, vez que seu filho possui “
quadro de transtorno mental grave, com uso abusivo de substâncias psicoativas
”;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] DEFIRO o pedido de antecipação da tutela DETERMINANDO aos Requeridos a disponibilização, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação, de vaga para tratamento de dependência química em regime de internação para ESDRAS DE CAMPOS BATISTA. Caso necessário, esgotadas as demais possibilidades segundo os ditames da Medicina, faculto a utilização de força policial para o encaminhamento do toxicômano ao tratamento adequado. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5015252-48.2023.8.08.0035, restou sentenciado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)